Tribunal: STF
Processo: Rcl 86281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação aos temas 339 e 799 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência desta Suprema Corte. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho - SINAIT, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Processo nº 1.360.828, na qual se alega ofensa à orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do AI 791.292-QO (tema 339) e do RE 584.608 (tema 799), paradigmas da repercussão geral, porquanto aplicados de maneira equivocada.



    2. Foi negado seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado e a ausência de usurpação da competência desta Corte.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia do ato reclamado, que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando os Temas 339 e 799 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. No caso dos autos, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a controvérsia objeto do recurso estaria em conformidade com a matéria versada no tema 799 da sistemática da repercussão geral, bem como que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema 339.



    7. Não se verifica teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Superior Tribunal de Justiça e os paradigmas de repercussão geral utilizados para obstar a subida do recurso extraordinário. Nos presentes autos, discute-se a possibilidade de devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, mesma matéria debatida no Tema 799.



    8. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.